Tribunal: TJMT
Processo: 1015133-14.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015133-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDSON FIDELIX DA SILVA - ME - CNPJ: 13.676.081/0001-96 (AGRAVADO), JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA - CPF: 054.756.661-13 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSOS DESTINADOS A FINANCIAMENTO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que determinou o desbloqueio judicial de valores no montante de R$ 13.444,81 localizados via SISBAJUD na conta bancária da executada Jamile Kethlyn Santos da Silva, sob o fundamento de tratar-se de quantia inferior a 40 salários mínimos e de origem vinculada ao financiamento estudantil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da penhora de valores depositados em conta bancária é cabível quando o montante é inferior ao limite de 40 salários mínimos estabelecido no art. 833, X, do CPC, especialmente quando comprovada a destinação específica dos recursos para quitação de obrigações educacionais mediante empréstimo bancário regularmente contratado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estende a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aos valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento e outras aplicações financeiras, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, ressalvados os casos de comprovado abuso, má-fé ou fraude.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o valor objeto de constrição judicial tem destinação específica ao adimplemento de contrato de financiamento educacional, cujos recursos foram originados mediante operação de crédito regularmente formalizada junto à instituição financeira Banco NuBank para quitação de débitos universitários da agravada e de sua irmã.

5. A simultaneidade entre a contratação da operação de crédito e a busca por ativos financeiros evidencia, inequivocamente, tratar-se de recursos destinados à quitação de obrigações educacionais, afastando qualquer configuração de abuso, má-fé ou fraude que pudesse relativizar a proteção da impenhorabilidade.

6. A proteção constitucional ao direito fundamental à educação impõe a preservação de valores afetos ao custeio educacional, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"São impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária, mesmo quando oriundos de empréstimo, desde que comprovada sua destinação específica ao custeio de obrigações educacionais e ausentes circunstâncias de abuso, má-fé ou fraude."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, X e § 2º; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.06.2024; STJ, REsp n. 1.820.477/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.05.2020; TJ-MT, AI 1008427-49.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo apresentado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no bojo da Ação Monitória n. 1001178-60.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA e EDSON FIDELIX DA SILVA - ME
, que determinou o desbloqueio judicial de valores localizados via SISBAJUD, sob o fundamento de que se trata de montante inferior a 40 salários mínimos e, supostamente, de origem alimentar.

Argumenta que não foi comprovada a natureza alimentar ou de reserva financeira mínima dos valores bloqueados, o que retira a presunção de impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Invoca jurisprudência recente do STJ e desta Corte Estadual no sentido de que a proteção conferida a valores inferiores a 40 salários mínimos não é automática, exigindo prova da destinação alimentar e da inexistência de outras reservas financeiras.

Sustenta ainda que, subsidiariamente, se a impenhorabilidade for mantida, ao menos se autorize a penhora de 30% dos rendimentos da devedora, com fundamento no princípio da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e o provimento do recurso para o restabelecimento do bloqueio ou, alternativamente, para a conversão parcial da quantia em penhora proporcional.

Recolhimento do preparo, id. 286460868.

Indeferimento da tutela antecipada, id. 286616368.

Sem contrarrazões, id.

292277899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo apresentado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no bojo da Ação Monitória n. 1001178-60.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA e EDSON FIDELIX DA SILVA - ME
, que determinou o desbloqueio judicial de valores localizados via SISBAJUD, sob o fundamento de que se trata de montante inferior a 40 salários mínimos e, supostamente, de origem alimentar.

Cinge-se dos autos originários que se trata de execução de título extrajudicial no valor de R$ 1.814,864,18, movida em face de Edson Fidelix Da Silva e Jamile Kethlyn Santos Da Silva.

Em razão do não pagamento da dívida, este Juízo deferiu o pedido formulado pelo exequente e promoveu bloqueio, via SISBAJUD, das contas dos executados, sendo localizado e bloqueado o valor total de R$ 13.444,81 das contas da executada Jamile. Por meio de advogado constituído, a executada Jamile requereu o desbloqueio dos valores, sob o fundamento de que tais valores não ultrapassam 40 salários mínimos, bem como pelo de que os valores são oriundos de empréstimo junto ao Nubank com a finalidade de efetuar pagamento de financiamento estudantil.

O Juízo
a quo
reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança da executada Jamile, vez que inferiores ao limite de 40 salários mínimos e promovo o imediato desbloqueio dos valores, cujo ato é efetivado via SISBAJUD, nos seguintes termos:

“ [...] É o breve relatório. Decido.

Dá análise dos autos, segundo a jurisprudência majoritária do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, conforme demonstrado pelo extrato juntado no ID 186444701, os valores estavam depositados em uma única conta corrente do Banco Nubank, demonstrando assim tratar-se de reserva financeira destinada a educação.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados
ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 2106788 MG 2023/0395776-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se discute nos autos a matéria afetada como repetitiva no Tema 1235: "Definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz", mas se a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015 abrange também os valores mantidos em conta corrente. 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos. 3
. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido.”
(REsp n. 1.900.355/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART . 373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ . QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO
. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE APLICAÇÃO . 1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, com expresso apontamento quanto à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC.
Incidência da Súmula n . 211/STJ.2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança
. Todavia,
há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação
.3. Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2158572 PR 2022/0196430-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Portanto, os argumentos da parte executada, demonstrados por meio da documentação anexada são suficientes para comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores encontrados via SISBAJUD.

Nesse sentido, é a jurisprudência do TJMT. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
BLOQUEIO DE VALORES INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE . NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. ART. 833, X, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ . SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não são todos os bens do executado que respondem pela execução, haja vista que o diploma processual civil, em seu art . 833, estatui algumas restrições a penhora, isto é, hipóteses de impenhorabilidade. 2.
Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento
, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. 3 . Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026504-05.2021.8 .11.0003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO LIMITE DE IMPENHORABILIDADE
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores em conta bancária no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória. II . Questão em discussão 2. Analisar se a penhora de quantia inferior a 40 salários mínimos em conta corrente fere o art. 833, X, do CPC/2015 e a jurisprudência correlata. III . Razões de decidir 3. O art. 833, X, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, e essa interpretação se estende a contas correntes, fundos de investimento e operações similares, exceto se estiver demonstrada a hipótese de má-fé ou de abuso. 4 . No caso concreto, não foi identificada nenhuma das situações de relativização previstas no § 2º do art. 833 do CPC/2015, além de não haver evidências de que a constrição não comprometa a subsistência do agravante e de sua família. 5. Em consonância com o Tema 1235 do STJ, a impenhorabilidade deve ser suscitada oportunamente, como ocorreu na presente lide . 6. A importância de R$3.300,00 é impenhorável, pois está abaixo do limite de 40 salários mínimos. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso provido para determinar a liberação da quantia objeto da penhora.Tese de julgamento: São impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente, salvo se comprovada a má-fé, abuso ou outra circunstância que exija a relativização estabelecida no § 2º do art. 833 do CPC/2015.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2 .126.944/PR; Tema 1235/STJ.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10324462220248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2025)

Desta forma, nos termos do artigo 833, IV, do CPC,
RECONHEÇO
a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança da
executada JAMILE
, vez que inferiores ao limite de 40 salários mínimos e promovo o imediato desbloqueio dos valores, cujo ato é efetivado via SISBAJUD. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

O objeto da controvérsia diz respeito à possibilidade de manutenção da penhora de valores encontrados na conta bancária da agravada por meio do sistema SISBAJUD, no montante de R$ 13.444,81 (treze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Da análise dos autos de origem, extrai-se que a decisão agravada foi fundamentada no fato de que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e, conforme comprovado, destinava-se ao financiamento estudantil da agravada.

Com efeito, o inciso X do artigo 833 do CPC assim dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva, consolidou-se no sentido de que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal supramencionado se
aplica também aos valores mantidos em conta corrente
, fundos de investimento e outras aplicações financeiras, desde que não ultrapassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvados os casos de comprovado abuso, má-fé ou fraude.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1... Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2.. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários mínimos, devendo ser mantida decisão agravada.

3.. Agravo Interno não provido". (AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 18-6-2024, DJe de 1º-7-2024).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o entendimento é o mesmo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE – MENOS DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – VEÍCULOS PENHORADOS – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO E DA AVALIAÇÃO – DEPOSITÁRIO - AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

São impenhoráveis os valores depositados em conta corrente que não excedam quarenta salários mínimos.

Pairando dúvida a respeito da propriedade dos veículos que sofreram restrição, mantém-se a penhora e a avaliação, contudo, determina-se que o agravante fique como depositário fiel". (TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1008427-49.2024.8.11.0000, julgamento em 19-7-2024).

Outrossim, depreende-se dos autos que a parte agravada encontra-se regularmente matriculada no curso de graduação em Direito, ministrado pela instituição de ensino superior UNIC Beira Rio, sob o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais de nº OLIMPO301313801,
apresentando inadimplemento
das mensalidades no valor total de R$ 5.972,35 (cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Ressalte-se, ademais, que a irmã da ora agravada igualmente mantém vínculo educacional com a referida universidade, constando em seu nome débito relativo a mensalidades vencidas no montante de R$ 2.960,60 (dois mil, novecentos e sessenta reais e sessenta centavos).

No intuito de regularizar a inadimplência e viabilizar a continuidade dos estudos, foi entabulada negociação com a instituição educacional, culminando na consolidação da dívida no importe de R$ 10.631,11 (dez mil, seiscentos e trinta e um reais e onze centavos), valor este que
motivou a contratação de operação de crédito junto à instituição financeira Nu Bank, em fevereiro de 2025, conforme faz prova o contrato acostado aos autos.

Destarte, constata-se que, na mesma data em que se procedeu à contratação da operação de crédito junto à instituição financeira, fora realizada busca por ativos financeiros em nome da parte ora agravada, circunstância que evidencia, com clareza, tratar-se de recursos destinados à quitação de obrigações educacionais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, para além das hipóteses já consolidadas de exceção à penhorabilidade de valores depositados em conta corrente, como anteriormente mencionado, tem igualmente
admitido a possibilidade de estender a proteção da impenhorabilidade a valores oriundos de contratos de empréstimo
. Embora tais montantes, em regra, se enquadrem na categoria de bens penhoráveis, excepciona-se a constrição quando restar demonstrado que os recursos se destinam à manutenção do devedor e de seu núcleo familiar, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da execução.

RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. REGRA . IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Cinge-se a controvérsia principal a definir se os valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados em conta bancária do devedor, recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC/2015. 3 . A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora. 4. A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor) comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família. 5 . Na hipótese, o Tribunal de origem não analisou a necessidade do empréstimo para a manutenção do devedor e da sua família, limitando-se a concluir pela possibilidade da penhora do numerário em conta bancária, não havendo nos autos elementos que permitissem ao julgador verificar a condição financeira do devedor. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1820477 DF 2019/0170723-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

No caso sub judice, consoante amplamente demonstrado nos autos, restou comprovado que o valor objeto de constrição judicial — cumpre destacar, em montante que não excede o limite legal de
40 (quarenta) salários mínimos
— apresenta destinação específica e exclusiva ao adimplemento de contrato de financiamento educacional, cujos recursos foram originados mediante operação de crédito regularmente formalizada junto à instituição financeira
Banco NuBank
, conforme se extrai dos documentos acostados sob o ID nº
189918023
, nos autos de origem.

Destaca-se, ademais, que embora o
Superior Tribunal de Justiça
tenha admitido a relativização da regra da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, autorizando, em tais casos, a constrição de até 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados, tal mitigação pressupõe a presença de circunstâncias específicas, expressamente previstas no § 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil — o que, frise-se, não se verifica na presente hipótese.

Com efeito, no caso ora analisado, não se está diante de verba de natureza salarial, mas de montante cuja origem e finalidade foram cabalmente demonstradas nos autos: trata-se de valor obtido por meio de empréstimo bancário, expressamente vinculado à quitação de dívida educacional. Tal peculiaridade afasta, por completo, a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, haja vista tratar-se de numerário previamente destinado ao cumprimento de obrigação de caráter essencial, qual seja, a garantia do acesso à educação superior.

Dessa forma, não obstante as alegações deduzidas pelo agravante, não se afigura plausível o provimento do recurso, porquanto o desbloqueio do valor constrito encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que, em hipóteses análogas, têm reiteradamente reconhecido a necessidade de preservar valores afetos ao custeio da educação, em prestígio ao direito fundamental à educação, consagrado no artigo 6º da Constituição da República.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025